Tribunal: TJSP
Processo: 1002675-90.2016.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de vícios - Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no acórdão recorrido – Embargos de declaração descabidos, porquanto opostos com intuito infringente – Embargos rejeitados.